Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-64.2012.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000440-64.2012.8.14.0501
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - DISTRITO DE MOSQUEIRO

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS ARTHUR ALEXANDRINO PAIXÃO
ADVOGADO: DR. FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. DESPROVIMENTO.
1.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
2.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
3.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Mosqueiro,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.
Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS ARTHUR ALEXANDRINO PAIXÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal do Distrito de Mosqueiro o condenou a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.
Consta na inicial, em resumo, que na manhã do dia 22.02.2012, o acusado, juntamente com um menor adolescente, e terceiros não identificados, ingressaram na residência das vítimas armados com paus e facas, as renderam e de lá subtraíram objetos pessoais, dinheiro e celulares, porém, foram presos em flagrante ainda na posse de parte das res furtivas. Assim, por tal conduta foi incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do C.P.
O feito tramitou regularmente e, às fls. 108/111, sobreveio sentença condenatória, da qual o Réu recorreu às fls. 112 e 117/120, protestando pela reforma da sentença
a quo
, e sua absolvição por insuficiência de provas, e redução da pena.
Constam contrarrazões às fls. 121/127.
Às fls. 134/141, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.
Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO
O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
pedindo sua absolvição ou redução da pena.
Quanto à tese de
insuficiência de provas
, restringe-se seu defensor a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que tal exigência não foi cumprida pelo Ministério Público, pois o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do acusado não valem como prova e as vítimas não foram ouvidas em juízo, razão pela qual a dúvida deve beneficiá-lo.
Ocorre que não foram apenas os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão do Apelante que embasaram a sentença condenatória, os depoimentos prestados pelas vítimas do crime praticado, reconhecendo categoricamente o acusado como um dos autores do ilícito praticado contra si, todas de forma congruente, também o foram e são suficientes para prevalecer sobre a palavra do réu, característica essa aplicada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).
In casu as vítimas só foram ouvidas no inquérito policial e por isso a defesa impugna a condenação. Ocorre que um dos policiais responsáveis pela prisão flagrancial do Apelante foi ouvido em Juízo e confirmou todos os fatos narrados pelas vítimas, o que é suficiente para legitimar a condenação, de acordo com o art. 155 do CPP.
Outrossim, se o réu apresenta versão frágil, sem contraprovas, fortalece a versão da vítima, o que ocorreu no presente caso, já que o Réu confessou na fase policial para retificar seu depoimento em Juízo, negando a prática criminosa sem apresentar qualquer prova de suas alegações, aliás que o Réu não apresentou qualquer testemunha de defesa, não produziu qualquer outro meio de prova em seu favor a não ser sua autodefesa, o que fortaleceu a tese de acusação.
Veja-se que o depoimento de policiais em ações penais são totalmente válidos, como quaisquer outros, até que se prove que estão contaminados, do que não se desincumbiu a defesa, como já afirmado.
Em razão disso, não há dúvida sobre a culpabilidade do Apelante.
No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa de alguns vetores do crime.
Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 108/111, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda em
6 anos de reclusão e 20 dias-multa
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
geraria reprimenda acima do patamar médio, no entanto, o Juiz sentenciante foi benevolente e arbitrou pena abaixo do médio.
Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente quase todas as circunstâncias judiciais, porém, pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que, os vetores considerados negativos por ele são realmente negativos, não cabendo qualquer modificação, pois o Réu possui antecedentes, somente parte dos bens foi recuperada, o crime foi praticado em concurso de agentes (numa faixa de 10 pessoas), houve violência real contra uma das vítimas e ele possui condenação transitada em julgado.
Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.
Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.
O Réu praticou crime grave, razão pela qual a pena arbitrada está diretamente proporcional ao ato praticado.
Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator